Tribunal: TJBA
Processo: 8064807-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064807-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NE PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL GUIMARAES MEDRADO DE CASTRO

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE FUNDIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NE PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Casa Nova nos autos da Ação Anulatória de Registro Imobiliário nº 8000536-34.2019.8.05.0052. A decisão recorrida deferiu tutela antecipada para determinar o bloqueio da matrícula nº 2390 e das matrículas dela originadas (nºs 8.724 a 8.759), todas registradas no Cartório de Registro Imobiliário de Casa Nova, a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé e eventuais danos irreparáveis.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou o bloqueio da matrícula imobiliária, com fundamento na existência de indícios de fraude fundiária e irregularidades no registro do imóvel, notadamente a ampliação territorial injustificada e a divergência na localização geográfica do bem.

III. Razões de decidir

3.

A decisão recorrida se fundamentou no art. 300 do CPC, que exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

4.

O aumento territorial da matrícula nº 2390 em 71,154% sem justificativa técnica e a indicação de coordenadas situadas em município diverso configuram fortes indícios de fraude fundiária, o que coloca em risco a segurança jurídica do sistema registral.

5.

O art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73 autoriza o bloqueio da matrícula imobiliária quando a superveniência de novos registros puder causar danos de difícil reparação à parte que busca a retificação ou anulação da escritura.

6.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o bloqueio de matrícula imobiliária pode ser determinado judicialmente quando há fundadas suspeitas de irregularidades no registro, a fim de resguardar direitos de terceiros e evitar prejuízos irreversíveis (STJ - RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 23/11/2009).

7.

O bloqueio da matrícula não configura medida irreversível, uma vez que pode ser revogado caso a tutela não seja confirmada ao final do processo, restabelecendo-se o status anterior.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O bloqueio da matrícula imobiliária é medida cabível quando há indícios de fraude fundiária e risco de prejuízo a terceiros de boa-fé, sendo plenamente reversível caso não se confirme a irregularidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8064807-38.2024.8.05.0000,
da Comarca de Casa Nova, figurando como parte
Agravante
NE PARTICIPACOES LTDA
e como parte Agravada
CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça